Tribunal: TJSP
Processo: 1000668-72.2019.8.26.0588
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
Ação proposta pelo Ministério Público contra servidor que ocupava cargo de Superior Contábil e Financeiro junto à Municipalidade de São Sebastião da Grama – Alegação de obtenção de vantagem patrimonial indevida, que teria causado dano ao erário por desvio e apropriação de dinheiro pertencente ao referido

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
Ação proposta pelo Ministério Público contra servidor que ocupava cargo de Superior Contábil e Financeiro junto à Municipalidade de São Sebastião da Grama – Alegação de obtenção de vantagem patrimonial indevida, que teria causado dano ao erário por desvio e apropriação de dinheiro pertencente ao referido município, por meio da realização de transferências de quantias para sua conta bancária.
Sentença de procedência.
CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – PRESCINDIBILIDADE – Sendo o Juiz destinatário da prova e considerando suficientes os elementos coligidos pela parte autora para formação de sua convicção, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa se houve julgamento antecipado diante da situação narrada ser demonstrada por prova documental – Princípio do livre convencimento motivado – Desnecessidade de dilação probatória.
INÉPCIA DA INICIAL – Tendo a exordial especificado a conduta do réu, garantido amplo contraditório, não há que se falar em inépcia da inicial.
JUSTA CAUSA – A questão da justa causa para que seja admitida a ação de improbidade é matéria cuja apreciação se faz no recebimento da inicial – Situação dos autos em que não apenas foi recebida a exordial, como foi julgado procedente o pedido – Alegação de falta de justa causa inoportuna.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Inocorrência – Sustenta o requerido apelante que não teria participado de qualquer tipo de desvio, e que sequer tinha conhecimento acerca do ocorrido – Porém, as alegações do autor, bem como documentos acostados com a exordial, demonstram que há pertinência objetiva para que o requerido permaneça no polo passivo da presente ação.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DOLO – Os atos de improbidade que importam em enriquecimento ilícito e atentam contra os princípios da Administração Pública só admitem a forma dolosa – Precedentes – Elemento subjetivo do tipo amplamente demonstrado.
CONDUTA ÍMPROBA – Amealhada a prova e analisado o arcabouço probatório, as assertivas do Ministério Público foram comprovadas, tornando inafastável a conclusão de que o réu incorreu em prática de improbidade administrativa.
Incontroverso que o requerido, com dolo, se utilizou das facilidades que seu cargo dispunha, agindo com dolo ao desviar dinheiro público para sua conta corrente, tendo ciência que sua conduta violava o princípio da moralidade – Requerido era encarregado do controle financeiro e contábil da municipalidade, cuidando da utilização dos tokens para movimentação das contas bancárias da Prefeitura, possuindo, inclusive, possuía as senhas necessárias – Réu foi o único que acompanhou o prefeito até a empresa responsável pela configuração do token, ficando sob a responsabilidade – Prática de ato de improbidade administrativa, que culminou em enriquecimento ilícito do réu, nos termos do art. 9o, caput, incisos XI e XII, da Lei 8429/92.
SANÇÕES – Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade observados quando da aplicação das sanções previstas na LIA – A aplicação das sanções é imperativa, porém não é obrigatória a aplicação de todas em bloco – Precedentes do C. STJ – Manutenção das sanções impostas pelo juízo a quo.
Sentença de procedência mantida. Recursos não providos.